Tribunal: TJDFT
Processo: 0750179-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. LIMITAÇÃO. IDENTIDADE DE FATO E DE DIREITO. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO EM CONJUNTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 113, III, do Código de Processo Civil, autoriza o ajuizamento conjunto de ação por duas ou mais pessoas, quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.
2. Trata-se, na origem, de Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida em autos que abrangem o direito de mais de 15 (quinze) mil médicos. O presente cumprimento de Sentença foi distribuído com 10 (dez) substituídos, tendo sido determinada a distribuição de um processo autônomo para cada autor.
3. Se as características do caso concreto não apontarem para confusão ou qualquer hipótese de desorganização, capaz de impedir o exercício da defesa ou a efetiva entrega da tutela, não há motivo para impedir o litisconsórcio facultativo, proposto dentro das hipóteses legais.
4. Recurso conhecido e provido.